Tribunal: STF
Processo: Rcl 67534
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1.  Apollo Materiais Médico Hospitalares Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender configurado desrespeito à orientação firmada na ADPF n. 1.012.

A parte embargante aponta omissão quanto à ausência de intimação do beneficiário sobre o ajuizamento da reclamação constitucional para apresentar defesa, o que caracterizaria inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Aduz que o órgão reclamado manteve a constrição dos valores bloqueados devido à sua natureza não pública.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadmissível na via recursal eleita.

Destaco que é dispensável a intimação do beneficiário para apresentar defesa, quando suficiente, para compreensão da controvérsia, a documentação juntada. 

De toda sorte, as razões de inconformismo poderão ser apresentadas em eventual agravo interno a ser formalizado.

Ausentes, portanto, os alegados vícios.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente